Tribunal: TJES
Processo: 5000867-50.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-50.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELIDA DE SOUZA HARTUIQUE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000867-50.2021.8.08.0008

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
HELIDA DE SOUZA HARTUIQUE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTA DE ENERGIA QUE PASSOU A VIR EM VALOR INFERIOR DO HABITUAL A PARTIR DE JULHO/2018. A AUTORA REALIZOU SOLICITAÇÃO PARA INSPEÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR. A RÉ NÃO SE MANIFESTOU. NOVO REQUERIMENTO SOLICITADO EM 05/08/2019. VISTORIA REALIZADA SOMENTE EM 12/11/2020. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO DE QUE O MEDIDOR NÃO APRESENTAVA AVANÇO DA LEITURA. CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 3508569. RECEBIMENTO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO NO VALOR DE R$4.753,99
POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DURANTE O PERÍODO DE 24/07/2018 A 12/11/2020
. DISCORDÂNCIA DOS VALORES APRESENTADOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. A AUTORA REQUER LIMINARMENTE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR CORTE/SUSPENSÃO DE ENERGIA DE SEU IMÓVEL. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. A
SENTENÇA
OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS. DECLAROU INEXISTENTE O DÉBITO NO VALOR DE R$ R$1.561,53, MANTENDO O SALDO REMANESCENTE NO VALOR DE R$3.253,28. CONDENOU A RÉ A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. AFIRMA TER AGIDO DE ACORDO COM O ART. 130 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, QUE LHE FACULTA A ESCOLHA DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA DO CONSUMIDOR. ADUZ QUE UTILIZOU A REGRA CONSTANTE NO INCISO V DO MENCIONADO ARTIGO: “
V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nºs 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”
. PORTANTO, ALEGA QUE INEXISTE CONDUTA ILÍCITA OU DEVER DE INDENIZAR, SUBSIDIARIAMENTE PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES
DA AUTORA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
CONTROVERTIDO, É POSSÍVEL PERCEBER QUE O JUÍZO SENTENCIANTE DETECTOU QUE A APURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA DEU-SE EM PERÍODO DISTINTO ÀQUELE QUE RESTOU COBRADO DA PARTE CONSUMIDORA, MOTIVO PELO QUAL, POR MEIO DE MERA OPERAÇÃO MATEMÁTICA, AJUSTOU AO CÁLCULO DEVIDO. A PARTIR DAÍ, RESTOU DECLARADA INDEVIDA A COBRANÇA EM EXCESSO, MANTENDO-SE TÃO SÓ O DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, HOUVE A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)